Tribunal: TJMT
Processo: 1037903-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037903-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), ELOISA SECCO - CPF: 016.723.389-05 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora, com base no art. 485, IV, do CPC. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.132 do STJ, defendendo que seria suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ e na possibilidade de rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao Tema 1.132/STJ, destacando que sua aplicação exige prova de tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço contratual, inexistente no caso concreto.

4.

A correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega. Não há omissão, mas interpretação motivada diante das peculiaridades do processo.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e afastados. A insurgência do embargante consubstancia mero inconformismo.

6.

Ausente caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa e afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ com base nos elementos fáticos do caso concreto. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração na Apelação Cível no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, o qual teria reconhecido a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento.

Afirma que a notificação de constituição em mora foi encaminhada ao endereço fornecido pela devedora, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que, na ótica do embargante, não afastaria a presunção de validade do ato notificatório, por força da interpretação fixada no julgamento dos REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS.

Sustenta, ainda, que a notificação foi enviada conforme os ditames do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, o que constituiria a mora do devedor de forma legítima e regular. Ao final, requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, para que seja afastada a extinção do feito e, subsidiariamente, que seja revista a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inadmissibilidade do recurso, por ausência dos requisitos legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que não há omissão no julgado e que o recurso tem nítido caráter protelatório, buscando apenas rediscutir o mérito.

Defende que o acórdão embargado estabeleceu corretamente a distinção em relação ao Tema 1.132/STJ, uma vez que, no caso concreto, não restou demonstrada sequer tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço contratual, pois o documento foi devolvido com a anotação genérica “não procurado”, sem comprovação de que o carteiro efetivamente compareceu ao local.

Requer, ao final, o não conhecimento ou, caso ultrapassada essa fase, o desprovimento dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso (id 332454382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o v. acórdão teria deixado de observar a orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mora pode ser comprovada mediante simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor.

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo na realidade dos autos. Conforme restou assentado no julgado embargado, “
o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega
”, e “
Ainda que a apelante afirme ter enviado ao endereço constante do contrato, os documentos apresentados não comprovam essa tentativa, requisito indispensável
” (id 330397390).

No caso, a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de tentativa efetiva no endereço constante no contrato. Assim, longe de incorrer em omissão, o acórdão enfrentou a tese recursal com profundidade, afastando a aplicação automática do Tema 1.132 em razão das peculiaridades do caso concreto. Não se trata, portanto, de ausência de manifestação sobre tese jurídica obrigatória, mas de interpretação compatível com o contexto probatório e com os limites do precedente, em que a aplicação deve observar os pressupostos fáticos delineados no processo.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025